Tribunal: TJDFT
Processo: 0721668-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721668-53.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS AGRAVADO: LUIZ HILARIO DAVID DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (id 15653849). Após, comunique-se ao Juízo a quo e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 14/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR